Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NOS REGISTROS DO DETRAN. TRANSTORNOS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nessa análise prefacial própria do agravo de instrumento, restou demonstrado que o veículo, uma vez alienado, não teve o cadastro atualizado perante o DETRAN-DF, incumbência dos adquirentes. Além disso, foi consignado que o veículo foi apreendido duas vezes, por dívidas que surgiram após a venda. Na primeira ocasião, o antigo proprietário acompanhou os adquirentes e auxiliou na retirada do veículo do DETRAN. Na segunda vez que o automóvel foi apreendido, houve a expedição de notificação para o antigo proprietário, com a informação de que o veículo seria levado à hasta pública, e de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre o valor da arrematação e o da dívida atualizada seria desse antigo proprietário. A justificativa apresentada pelo agravado, para pagar mais de R$6.000,00 e retirar o veículo do pátio do DETRAN, mostra-se razoável, pois os custos com a permanência do veículo continuavam crescendo, além de impedir que o agravado tivesse acessos a benefícios do Governo Local, como créditos do Nota Legal. Logo, como o agravado não deu causa aos imbróglios que se seguiram, mostra-se correta a decisão a quo, que determinou, liminarmente, que a restituição do veículo, em favor dos agravantes, se desse mediante o depósito antecipado do valor que o antigo proprietário teve que desembolsar para retirar o veículo do pátio do DETRAN e liquidar as dívidas que estavam em nome próprio, mas que são originárias das condutas praticadas pelos adquirentes-agravantes. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.